Tribunal: TJBA
Processo: 0559462-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559462-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

APELADO: ELMAC FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 195.509.605-87 registrado(a) civilmente como ELMAC FERREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO BARRETO BENEVIDES, ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, RUY JOSE DE ALMEIDA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR DEFEITUOSO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
TESE DE DESPROPORÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE SUPERARIA O MONTANTE PAGO PELO VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. DANO MATERIAL FIXADO ADEQUADAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA COMO FATOR DE RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR. RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE. VERIFICADA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO CENTRO AUTOMOTIVO. INTEGRAÇÃO À CADEIA DE FORNECEDORES.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. ACÓRDÃO QUE TRATOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA AS QUESTÕES ESSENCIAIS PARA O DESLINDE DO FEITO.
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE QUESTÕES JÁ DISCUTIDAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 - Trata-se de embargos de Declaração simultâneos interpostos por
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A e PLATINUM TRADING S/A (ID 43600127)
e
CENTRO AUTOMOTIVO SERAUTO LTDA (ID 43608674)
, em face do Acórdão de
Id n. 42952091
, proferido nos autos deste Recurso de apelação n.0500772-80.2014.8.05.0039, que negou provimento aos apelos interpostos pelos embargantes.

2 - É cediço que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Pois bem, em ambos os recursos há alegações de omissões e contradições no julgado.

3- Ab initio, no que concerne ao recurso manejado por
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A e PLATINUM TRADING S/A
- que alega omissões, no sentido de que o valor concedido a título de danos morais, após atualização monetária, ultrapassa o valor pago pelo consumidor na aquisição do veículo e que não há provas que demonstrem a extensão do dano experimentado pelo autor - não merece prosperar.

4- A análise do julgado evidencia que a omissão apontada não existe. Primeiro, há que se considerar que a alegada exorbitância do dano moral arbitrado - em patamar que, após atualização, supera o valor do bem, quando este foi adquirido - não foi arguida na apelação, como anunciado pelas embargantes. Logo, não há omissão a ser sanada.

5- A alegação formulada no apelo diz respeito ao valor do dano material que, segundo as recorrentes, supera em mais de três vezes a quantia paga pelo consumidor, à época, na aquisição do veículo; e a questão foi devidamente enfrentada no acórdão.

6- O valor do dano material foi estabelecido na exata quantia paga pelo bem, sendo a atualização monetária, como se sabe, apenas a recomposição do valor em razão do decurso do tempo, não havendo que se falar em excesso.

7- No que atine à falta de provas da extensão do dano, convém salientar que também não assiste razão às embargantes, eis que a própria situação narrada e comprovada pelo consumidor revela a ocorrência do dano e afasta a ideia de mero aborrecimento.

8- Outrossim, é imperioso consignar que a contradição que autoriza o cabimento dos embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Estando a fundamentação do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseja a interposição de embargos de declaração para saná-lo.

9- O ponto de contradição invocado nos aclaratórios de
ID. 43600127
, diz respeito ao fato de o acórdão pautar a condenação em dano moral com base no entendimento jurisprudencial e não ter colacionado precedentes em que tenha havido condenação em patamar similar.

10 - É notório que a afirmação das embargantes destoa do que foi consignado por este Juízo no decisum, pois a afirmação em relação ao entendimento jurisprudencial se fez quanto ao caráter essencial do bem adquirido - um automóvel -, não em relação ao quantum fixado na sentença. Assim, inexiste a referida contradição.

11 - Noutro giro, no que tange aos aclaratórios manejados por CENTRO AUTOMOTIVO SERAUTO LTDA, também está evidente a intenção de rediscussão dos temas já decididos por este órgão colegiado.

12 - Observa-se que inexiste a suposta contradição quanto à condenação solidária a indenizar o consumidor, pois o acórdão foi cristalino ao delinear a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da demanda, sobretudo em razão da existência do nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos suportados pelo consumidor, de maneira que restou patente o dever de indenizar.

13 - Ora, o fato de a embargante prestar assistência técnica não retira o dever de indenizar. Na verdade, a falha na prestação dos serviços pela embargante contribuiu diretamente para o agravamento dos danos experimentados pelo consumidor.

14 - Ainda, quanto à suposta omissão do julgado em relação à conclusão do laudo pericial, que apontou que os vícios do veículo possuem origem fabril, é certo que tal questão foi devidamente apreciada no bojo do acórdão.

15 - É patente, portanto, que inexistem no acórdão guerreado os mencionados vícios de omissão e contradição. Na verdade, a intenção dos Embargantes é a reforma do julgado para se adequar às suas pretensões recursais, o que não se admite na via estreita de embargos de declaração.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 00559462-85.2015.8.05.0001, em que figuram como embargantes
BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA S/A
,
PLATINUM TRADING S/A
e
CENTRO AUTOMOTIVO SERAUTO LTDA
e como embargado
ELMAC FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão embargado, de acordo com o voto da Relatora convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, .

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR27